Tribunal: TJMT
Processo: 0002085-03.2019.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002085-03.2019.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Títulos de Crédito, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARIA TEIXEIRA DE ALCANTIS - CPF: 651.186.851-68 (APELADO), WEILY SILVA SANTOS - CPF: 702.240.301-59 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA - ME - CNPJ: 07.957.255/0002-77 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA TEIXEIRA DE ALCANTIS - CPF: 651.186.851-68 (APELANTE), WEILY SILVA SANTOS - CPF: 702.240.301-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. –

AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SÚMULA 297 DO STJ. – FRAUDE NA ASSINATURA DO CONTRATO. – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. – SÚMULA 479 DO STJ. – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. – OMISSÃO RECONHECIDA. – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. – FIXAÇÃO SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. – ART. 85, §2, DO CPC. – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

1. Reconhecida a omissão do acórdão, merecem acolhida os embargos para suprir o vício apontado, com o pronunciamento acerca do pleito quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios.

2. Nos termos do §2º do art. 85 do CPC, sendo o proveito econômico mensurável, os honorários advocatícios deverão ser calculados com base nele e não no valor atualizado da causa.

3. Embargos de Declaração acolhidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interposto por
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.
contra acórdão proferido nos autos da
Apelação Cível

nº
0002085-03.2019.8.11.0004
, interposta em desfavor de
MARIA TEIXEIRA DE ALCANTIS,
oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, negou provimento ao recurso da parte consumidora e proveu parcialmente o recurso da instituição financeira.

Em síntese, a instituição financeira apresenta embargos de declaração alegando a existência de omissão no acórdão, sob fundamento de que:

1)
“
[...] Consoante se verifica do acórdão embargado, este determinou a condenação da Ré ao pagamento de custas e honorários no percentual de 10% do valor atualizado da causa [...]
”; e

2)
“
[...] o decisum incorreu em equívoco ao fixar os ônus sucumbenciais, uma vez que deixou de seguir a ordem estabelecida no § 2º, do artigo 85, do CPC [...]
”.

Assim, pugna a embargante pelo recebimento dos Embargos com efeitos infringentes, para que seja sanada a omissão apontada e para fins de prequestionamento.

A parte Embargada, embora devidamente intimada, deixou de apresentar Contrarrazões, conforme certificado no ID. 228746182.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a empresa autora alega existência de contradição no acórdão.

Foi lançada a seguinte ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – SÚMULA 297 DO STJ. – FRAUDE NA ASSINATURA DO CONTRATO. – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. – SÚMULA 479 DO STJ. – DEVOLUÇÃO DE VALORES DEVIDA. – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. – ART. 42, § ÚNICO, DO CDC. – COMPENSAÇÃO DE VALORES CABÍVEL. – DANO MORAL DEVIDO E FIXADO EM QUANTUM RAZOÁVEL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DO BANCO PARCIALMENTE PROVIDO E DO CONSUMIDOR DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 373, II, do CPC c/c art. 6º, VIII, do CDC, é ônus da instituição financeira comprovar a regularidade das cobranças.

2. Estando demonstrada a existência de erro justificável da instituição financeira e a inexistência de má-fé, a restituição deve ser feita na forma simples, em consonância com o art. 42, § único, do CDC.

3. A fim de se evitar situação de enriquecimento ilícito, é cabível a compensação com os valores depositados na conta da parte consumidora.

4. Impõe-se a manutenção da sentença que fixou os valores atinentes a danos morais, dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, observando-se o critério pedagógico da condenação.

5. Sentença parcialmente reformada.

6. Recurso da instituição financeira parcialmente provido, do consumidor desprovido.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “
não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia
” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em apreço, a parte embargante assevera que há omissão no acórdão sobre o seu pedido de modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios, visto que constou na sentença que deveriam ser calculados sobre o valor atualizado da causa.

Com razão a embargante ao asseverar que a sentença viola o §2º do art. 85 do CPC ao estabelecer que o montante deve ser calculado com base no valor da causa, posto que a condenação neste processo é mensurável.

Ao considerar os fatos e documentos dos autos, entendo que tal tese merece prosperar. Isso porque, o mencionado §2º estabelece que a condenação sobre o valor atualizado da causa deve ocorrer apenas quando não houver valor definido da condenação e não for possível mensurar o proveito econômico, o que não é o caso destes autos, em que, quando da liquidação de sentença, será determinado qual o valor deverá ser restituído à parte consumidora (proveito econômico).

Nos termos do §2º do art. 85 do CPC, sendo o proveito econômico mensurável, os honorários advocatícios deverão ser calculados com base nele e não no valor atualizado da causa.

Ante todo o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração para retificar o Acórdão, cuja dispositiva passa a ter a seguinte redação:

[...]

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
da parte consumidora e
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
da instituição financeira, para:

(i)

determinar que a devolução de valores de dê na forma simples, de acordo com o art. 42, § único, do CDC;

(ii)

permitir a compensação de valores, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença; e

(iii)

determinar que, em consonância com o §2º do art. 85 do CPC, os honorários advocatícios sejam calculados sobre o valor do proveito econômico após liquidação da sentença.

[...]

Igualmente, retifico a ementa do acórdão, para que passe a ter a seguinte redação:

[...]

5. Nos termos do §2º do art. 85 do CPC, sendo o proveito econômico mensurável, os honorários advocatícios deverão ser calculados com base nele e não no valor atualizado da causa.

6. Sentença parcialmente reformada.

7. Recurso da instituição financeira parcialmente provido, do consumidor desprovido.

[...]

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que,
“
tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
”
. (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024